Tribunal: TJBA
Processo: 8061679-10.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8061679-10.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ADAILTON DOS SANTOS LIMOEIRO Advogado(s): ARNALDO NASCIMENTO DA SILVA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. CARÁTER GENÉRICO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. PARIDADE. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado com o objetivo de determinar a implantação, nos proventos do impetrante, da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, no percentual de 45%, a incidir sobre o soldo de Sd 1ª CI PM, com base na regra de paridade entre servidores ativos e inativos prevista no Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/01). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os pressupostos legais para o conhecimento do mandado de segurança, em especial quanto às alegações de decadência, prescrição, inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída; e (ii) determinar se é cabível a implantação da GCET no percentual de 45% nos proventos do impetrante, considerando a natureza genérica da gratificação e a aplicação da paridade. III. RAZÕES DE DECIDIR A tese de decadência não se aplica a atos omissivos em relações jurídicas de trato sucessivo, nos termos da Súmula 85 do STJ, razão pela qual a impetração é tempestiva. A controvérsia quanto à adequação da via eleita confunde-se com o mérito, não impedindo o conhecimento da ação mandamental. O conjunto probatório é suficiente à demonstração do direito líquido e certo, estando presente a prova pré-constituída exigida pela Lei nº 12.016/09. A GCET possui natureza genérica, conforme entendimento pacificado na Seção de Direito Público do TJ/BA, diante da sua concessão indistinta a policiais militares em atividade, independentemente do cumprimento de requisitos específicos. A incorporação da GCET aos proventos dos inativos é devida com base na paridade prevista no art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/01, que assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto superior ocupado na ativa. A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 45% para Sd 1ª CI PM em atividade operacional, o qual deve ser aplicado ao impetrante, por se tratar do posto utilizado como base para o cálculo dos seus proventos. A jurisprudência do STJ e do STF ampara a extensão de gratificações genéricas a servidores inativos, em respeito ao princípio da paridade remuneratória. A implantação da GCET deve produzir efeitos patrimoniais a partir da impetração, com correção monetária e juros conforme o art. 3º da EC 113/2021. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida parcialmente. Tese de julgamento: A omissão estatal no pagamento de verbas de trato sucessivo não atrai decadência para o mandado de segurança, incidindo a Súmula 85 do STJ. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET possui caráter genérico e deve ser estendida aos policiais militares inativos com base na regra de paridade. O policial militar inativo faz jus à GCET no mesmo percentual pago ao posto utilizado como base para o cálculo de seus proventos. A implantação da gratificação deve produzir efeitos patrimoniais desde a impetração, com correção monetária e juros de acordo com o art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 23 e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, e 110-D; EC nº 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8049693-93.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, j. 30.04.2024; TJ-BA, MS nº 8038281-05.2022.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, j. 10.02.2023; TJ-BA, MS nº 8000102-36.2021.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 17.08.2021; STJ, REsp nº 1.863.740/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2ª Turma, j. 07.12.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 1.447.848/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 14.09.2020; STF, RE nº 590.260/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 23.10.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000141-91.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ADAILTON DOS SANTOS LIMOEIRO e como impetrado o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em conceder a segurança, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema.